Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722013-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EWALDO GONCALVES CHAVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ewaldo Gonçalves Chaves em face da r. decisão (ID 17573951) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil S/A, declarou a incompetência do juízo para processar o feito quanto ao requerimento de recomposição da reserva matemática referente às horas extras devidas pelo Patrocinador e determinou a realização de perícia atuarial. Alega, em resumo, que não há falar em competência da Justiça do Trabalho. Assevera que a r. decisão atacada contrariou a coisa julgada pois, no julgamento da Apelação Cível no 0736160-18.2017.8.07.0001, a eg. 8a Turma Cível deixou consignada a competência desta Justiça Comum para o processamento do feito. No mais, afirma ser inviável a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento, devendo ocorrer somente em fase de liquidação de sentença. Pede a antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O conhecimento do presente recurso deve ser parcial, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão que determina a realização de produção de provas. Confira-se a jurisprudência consolidada da eg. 8a Turma nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (‘numerus clausus’) disposto no art. 1.015, e parágrafo único do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que reconhece a legitimidade de parte ou, ainda, que indefere a produção de prova, razão pela qual o presente recurso somente deve ser conhecido quanto à parte da decisão referente à competência do Juízo. 02. Com relação à competência do Juízo "a quo", cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 101, inciso I, que a "ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços... pode ser proposta no domicílio do autor". 03. Assim, considerando que a regra de competência existente no Código Consumerista garante ao autor (consumidor) o poder de escolha do foro para o processamento e julgamento da ação, não há como lhe impor outro que lhe traga maiores dificuldades para acompanhar o feito. 04. Agravo de Instrumento conhecido em parte, e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1204681, 07088714520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaco considerar inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Acrescento que eventual adiantamento de honorários periciais pelo Agravante serão ressarcidos pelos Agravados, caso vencidos na demanda. Portanto, conheço do presente recurso somente no que tange à questão da competência. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme exposto nas razões recursais, o presente processo foi objeto da Apelação no 0736160-18.2017.8.07.000, de minha Relatoria, provida à unanimidade pela eg. 8a Turma Cível para cassar a r. sentença proferida e determinar a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide. Quando do julgamento, deixei assentado no meu voto que: “O caso em comento se submete à hipótese prevista no julgamento realizado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, referente ao REsp 1.312.736 (Tema 955). Na oportunidade, foram firmadas as seguintes teses: I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. Embora a principal tese firmada considere inviável a revisão pleiteada pelo Autor, observa-se que a presente ação revisional foi proposta em 21/01/2017, isto é, antes do julgamento do Tema Repetitivo 955, em 08/08/2018. Portanto, deve ser aplicada ao caso a modulação dos efeitos prevista no item III, supracitado. Uma vez que o aumento do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, torna-se necessário analisar os limites da responsabilidade civil do patrocinador e do participante, a fim de apurar a extensão de possível condenação à efetivação do aporte complementar prévio e integral. Contudo, nota-se que a sentença indeferiu o pedido de ampliação do polo passivo para incluir o patrocinador, sob o argumento de que ‘eventual responsabilidade do ex-empregador acerca da necessidade de recomposição de valores deverá ser discutida na Justiça Laboral, junto ao juízo que condenou o Banco do Brasil a efetuar os recolhimentos’. Ocorre que o próprio Relator do caso paradigma, Ministro Antônio Carlos Ferreira, salientou a necessidade de modulação dos efeitos da tese de inviabilidade da revisão justamente em razão da ‘possível inviabilidade da pretensão de reparação diretamente contra a patrocinadora, diante do tempo decorrido entre a prolação da sentença na Justiça trabalhista e o julgamento do presente recurso repetitivo’ (fl. 26 do Voto do Ministro Relator, proferido no REsp 1.312.736). Assim, faz-se essencial a inclusão do Banco do Brasil na lide para que se possa oportunizar o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas no custeio das contribuições previdenciárias que são discutidas.” (grifou-se) Como se verifica, a tese adotada na r. decisão atacada foi afastada no v. Acórdão. Ademais, em 20/2/2013, ao julgar o RE 586453 (Tema 190), com reconhecida repercussão geral, o Pleno do e. STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”. Naquela oportunidade, a Suprema Corte deu provimento ao recurso extraordinário para “firmar a competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria”. E, ao julgar o Tema 955 do STJ, o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Relator do paradigma, também consignou no voto a competência da Justiça Comum para a apreciação da matéria, observando a clara distinção que o texto constitucional impôs sobre as relações de trabalho, mantidas entre empregado e empregador, e as relações de previdência privada, estabelecidas entre os participantes/beneficiários e a entidade. Desse modo, afigura-se a probabilidade do direito, não havendo falar em incompetência do Juízo, como determinado na decisão agravada. O periculum in mora também se evidencia, ante a necessidade de decidir integralmente a questão e evitar que a lide se prolongue, inclusive mediante ajuizamento de outra ação judicial perante a Justiça do Trabalho, que poderia ser objeto de conflito de competência, com inevitável prejuízo à duração razoável do processo. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada somente quanto à declaração de incompetência do Juízo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator